Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 10 DA RESOLUÇÃO No 96/2021 BACEN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente alega que a redução do limite de seu cartão de crédito não foi satisfatoriamente informada, fato que vulnerou atributos de sua personalidade. Pugna pela reforma da sentença para que o réu seja condenado às seguintes obrigações: restabelecer o limite de seu cartão de crédito; e pagar indenização por danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, II, do CDC).
4. É exercício regular de direito a redução da linha crédito quando o resultado da análise do risco individual do interessado não atende os critérios de oportunidade e conveniência da instituição financeira.
5. Outrossim, com o objetivo de não surpreender ou de causar dano ao consumidor, nos termos do art. 10, § 1o, inciso I, da Resolução 96/2021 do BACEN, a instituição financeira deve comunicar com 30 dias de antecedência a redução do limite de crédito. E segundo o § 2.o do mesmo dispositivo legal, os limites de crédito podem ser reduzidos, sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1o, caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito.
6. Segundo o contexto probatório, nas faturas vencidas em 17/04/2023, 17/05/2023 e em 17/06/2023 foi veiculada a informação de que o limite de crédito da autora seria reduzido, nos seguintes termos: “Para manter nossa transparência, informamos que o seu limite será reduzido para te ajudar no controle das despesas. Para futuras compras, confira o limite no app, na próxima fatura ou nos demais canais” (ID 53546630 - Pág. 2, ID 53546632 - Pág. 2 e ID 53546634 - Pág. 2).
7. Por conseguinte, atendida a obrigação de informar a autora/recorrente sobre a redução do limite de cartão de crédito, nos termos da Resolução do BACEN, impõe-se reconhecer que não ocorreu falha na prestação dos serviços bancários.
8. Outrossim, a caracterização de dano moral exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF e art. 6.o, VI, do CDC) e, no caso, a redução do limite de cartão de crédito, previamente comunicado, não gerou desdobramentos negativos significativos à autora, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1639081, 07011788420228070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.